Tribunal: STF
Processo: AI 514966
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL.
SÚMULA 280-STF.
I. - Questão constitucional posta no recurso
extraordinário não prequestionada no acórdão recorrido. Súmulas 282
e 356-STF.
II. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão assenta-se em
 interpretação de lei local. Súmula 280-STF.
III. - Agravo não
provido.